Tribunal: TJES
Processo: 0000785-84.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-84.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO HONORATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000785-84.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 21, DA LEI N° 3.688/41 (VIAS DE FATO), NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CP. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera igualmente preponderantes a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas), de modo que devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria. Pena redimensionada. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000785-84.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO HONORATO

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
FABIANO HONORATO
, inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da 3ª Vara
Criminal de São Mateus
(fls.
62/65
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 21, da Lei n° 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
70/76
dos autos físicos, a defesa requer a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
da contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, pela qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

O único ponto controvertido diz respeito à possibilidade de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas).

Sem maiores delongas, registro que o pleito do recorrente encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
Partindo da pena-base de 1 mês de detenção, deve a reprimenda permanecer inalterada na etapa intermediária, considerando a compensação entre a agravante do art. 61, II, "f" do CP e a atenuante da confissão espontânea. Dada a inexistência da causa de aumento ou diminuição de pena a ser sopesada, torna-se a pena definitiva em 1 mês de detenção
. [...] (STJ. HC 561.350/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
23/03/2020
).

[...]
Acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes.
[...]
(STJ. AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Assim, aplicando-se a compensação pretendida, a pena definitiva do apelante remanescerá em 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva do apelante, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)